Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0722634-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO DE MIRANDA GONCALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública, cujo paciente é ADRIANO DE MIRANDA GONCALVES, cujo objeto é a revogação da decisão que manteve a prisão preventiva nos autos do processo n. 0738696-83.2023.8.07.0003, em trâmite perante juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia. Na origem, o paciente, em 06/05/2024, foi preso em flagrante em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006 (ID 59836259, página 174). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Posteriormente, a incidência da Lei n° 11.340/2006 foi afastada e os autos foram remetidos para o juízo competente, porque as cautelares supostamente descumpridas foram deferidas pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF (autos 0738696-83.2023.8.07.0003 e 0735117- 30.2023.8.07.0003). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva elencou (ID 59836259 – pág. 174): “Apesar do relatório do setor psicossocial de ID 196134167, os fatos são graves, pois a perseguição contra a vítima perdura por quatro anos e já houve, segundo a ofendida, três registros policiais contra o custodiado. Na espécie, não vislumbro que a soltura do custodiado, ainda que haja acompanhamento pelo CAPS, manterá a vítima em constante risco, sobretudo porque a perseguição se estende há vários anos, gerando um estado de pânico na própria ofendida. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” A decisão que manteve a prisão preventiva expôs (ID 59836259 – pág. 209 a 215): “III – Quanto ao pedido de internação provisória do acusado: Inicialmente, registro decisão proferida pelo Gabinete da Corregedoria – TJDFT - Processo SEI 0006121/2023, acerca da nova sistemática de internação provisória. {...} “De ordem, dou a Corregedoria por ciente dos documentos de IDs 3533802 a 3554356, com destaque para o Relatório de Atividades – primeira fase – do Grupo de Trabalho Interinstitucional para Implementação da Política Antimanicomial do Poder Judiciário GTIPA (3549365) e Decisão VEP de ID 3550341. Os presentes autos vieram ao Gabinete da Corregedoria, em face da Decisão juntada ao ID 3550341, pela qual o d. Juízo da VEP determinou, com amparo na Resolução CNJ 487/2023, a interdição parcial da ala de tratamento psiquiátrico – ATP, localizada no interior da Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF. Em consequência, determinou que, em caso de eventual existência de mandado de internação expedido por aquele Juízo, que se encontre pendente de cumprimento, devem ser adotadas “as medias já determinadas ao Mov. 33.1.” dos autos do Pedido de Providências 0402158- 77.2022.8.07.0015. De outra parte, sugeriu que a Corregedoria oficie aos juízos com competência criminal para verificarem a existência de mandados de internação pendentes de cumprimento, a fim de adequá-los aos novos fluxos estabelecidos e decorrentes da implementação da Resolução no 487/2023, bem como para que as novas determinações passem a observar os fluxos tratados no âmbito do GTIPA. Em tempo, registro que a Decisão de Mov. 33.1, acima citada, encontra-se ao ID 3384070 dos autos relacionados (PA 0019355/2023), na qual foi determinada a adoção das seguintes medidas, no que se refere a ordens de internação anteriormente expedidas, que se encontrem pendentes de cumprimento: “Dessa forma, a partir da presente data, ficam proibidas novas internações naquela unidade, sendo que os casos de pessoas que estejam em conflito com a lei e sejam alvo de determinação judicial para a implementação de tratamento em saúde mental, independente da modalidade, deverão ser encaminhadas para atendimento pela Rede de Atenção Psicossocial do Distrito Federal, por meio do acionamento das respectivas unidades, sob coordenação da Diretoria de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde - DISSAM/SES.” {...}. Destaquei. Lado outro, os novos fluxos estabelecidos pelo GTIPA encontram-se minuciosamente enumerados no Relatório de Atividades da primeira fase, por meio do qual o Grupo de Trabalho já citado, diante da interdição parcial da ATP, recomenda a adoção dos seguintes encaminhamentos: “9.1.3.2. Pessoa em crise de saúde mental - Audiência de custódia realizada e concedida a liberdade provisória. - Adequação da medida cautelar. - Cadastro no BNMP. - Contato com a família e/ou rede de apoio, se possível. - Impossibilidade de estabilização imediata da crise. - Acolhimento pelo PAAC e/ou UBS/DCCP. - Acionamento do SAMU. - Encaminhamento ao HRAN para estabilização. - Alta médica. - Encaminhamento voluntário para a RAPS e programas de proteção social. - Equipe da UBS articulará com a RAPS para que a pessoa tenha acesso à rede de saúde e de proteção social. - Continuidade do tratamento de saúde na RAPS. - Acompanhamento do tratamento pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis a Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP). Quando a liberdade provisória é concedida durante a audiência de custódia, é imperativo fornecer orientações e encaminhar, por meio de ofício, a pessoa aos serviços especializados disponíveis na rede de saúde e proteção social, respeitando sempre a decisão voluntária do indivíduo. Em situações de crise, a ativação do SAMU é essencial para encaminhar a pessoa ao hospital visando tratamento imediato. Após receber alta médica, o tratamento ambulatorial será conduzido pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).” Destaquei. Assim, diante da nova sistemática relacionada à internação provisória, em caso de réu solto, este deverá ser encaminhado à rede pública de saúde para avaliação médica acerca da necessidade de internação ou tratamento ambulatorial. Portanto, tal medida não surtirá efeito imediato para fins de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, que se encontra em risco iminente, em especial devido ao reiterado descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas. No caso em análise, a despeito da manifestação ministerial, entendo que a custódia preventiva se mostra necessária para a manutenção da ordem pública e evitar situação de risco à vítima. Em primeiro lugar, o réu possui inúmeras ocorrências relacionadas aos mesmos fatos com a mesma vítima (medidas protetivas n. 0735117- 30.2023.8.07.0003, 0713927-74.2024.8.07.0003 e inquérito policial n. 0713928- 59.2024.8.07.0003, inclusive já foi sentenciado, em 27 de julho de 2022, a MEDIDA DE SEGURANÇA consistente em sujeição à internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, na forma dos art. 96, I e 97, caput, ambos do Código Pena referente aos autos n. 0706047-36.2021.8.07.0003 - ID 132591674. Importante ressaltar que outras medidas protetivas diversas da prisão não se revelam suficientes para acautelar a segurança da integridade psicológica e física da vítima. Ainda, os fatos são graves, já que a perseguição contra a vítima Carolina persiste, em tese, há aproximadamente quatro anos. Decerto, os elementos indiciários demonstram que o réu solto continuará a manter a vítima em constante perigo, sobretudo porque, segundo noticiado, a perseguição se estende há vários anos, tendo o acusado, inclusive, descumprido medida protetiva recentemente APF de ID 195790617 – autos n. 0713928- 59.2024.8.07.0003 – gravidade concreta -, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Afinal, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do réu ADRIANO DE MIRANDA GONÇALVES, é medida impositiva, para fins de resguardar a ordem pública e evitar situação de grave e iminente risco à vítima. Em consulta ao processo n° 0706047- 36.2021.8.07.0003, ID 108619998, mencionado na decisão de acima transcrita, observa-se o Laudo de Exame Psiquiátrico n° 33548/2021 relacionado ao paciente referente a fatos semelhantes contra a mesma vítima. Neste, foi apresentado: “9. CONSIDERAÇÕES O periciando tem histórico de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor desde o 1o ano de idade, com atraso na deambulação e na fala. Nunca conseguiu aprender a ler ou escrever. Reconhece os números (o desenho e o nome dos números), mas não sabe fazer contas mais simples como, por exemplo, 2 x 3 = 6. Não consegue se locomover sozinho de ônibus sem auxílio (o motorista o conhece e facilita sua entrada), não sabe se vestir corretamente, não consegue lidar com dinheiro (não consegue fazer compras sozinho), não consegue cozinhar um simples ovo sem colocar em risco a vida de outras pessoas, pois esquece o fogo aceso etc. Há transtornos mentais na família, como transtorno afetivo bipolar (irmão) e tias maternas com epilepsia (?) ou outros transtornos mentais que a mãe do periciando não consegue descrever. Aliado à deficiência intelectual, apresenta surtos psicóticos com alucinações auditivas e tentativas de suicídio. Também tem histórico de síndrome de dependência química, tais como álcool e crack (maconha?). Já teve ao menos duas tentativas de suicídio associadas ao surto psicótico, ouvindo vozes de comando. Ao mesmo tempo, aparenta ter hiperssexualidade a ponto de perseguir mulheres, sendo que o ataque atual parece ser uma repetição ocorrida um mês antes. O periciando acreditava estar apaixonado por essas mulheres e esperava que a recíproca fosse verdadeira, não admitindo outra realidade. Porém, essa cognição é um fruto de um delírio (pensamento dereístico?), ou seja, sem lastro com a realidade. Neste caso, o periciando acredita que a realidade deva se adequar ao seu desejo e não ao contrário. Não cabendo a realidade em seu desejo, seu pensamento obsessivo torna-o compulsivamente violento. 10. CONCLUSÃO O periciando é portador de três comorbidades: 1. Desenvolvimento mental retardado, na forma de deficiência intelectual moderada com comprometimento significativo de comportamento requerendo atenção ou tratamento (CID10 – F71.1); 2. Psicose não orgânica não especificada (CID10 – F29). Por falta de mais informações da história clínica do periciando, pode ser que este diagnóstico, genérico, possa ser especificado mais tarde entre os seguintes diagnósticos diferenciais: esquizofrenia (F20), transtorno esquizoafetivo (F25) ou transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos (F31.2). Contudo, do ponto de vista jurídico, neste caso, não há diferença mesmo que se mude este diagnóstico para um dos citados; 3. Transtorno mental e de comportamento decorrente do uso de álcool (CID10 – F10.2) e do derivado de cocaína, o crack (CID10 – F14.2), ambas na forma de síndrome de dependência. Isoladamente, tanto o F71.1 quanto o F29 tornam o periciando plenamente incapaz de entender fatos delituosos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. A defesa alega que a decisão que decretou a prisão preventiva está eivada de ilegalidade, uma vez que não houve requerimento de prisão por parte do Ministério Público, razão pela qual requer o imediato relaxamento da prisão do paciente. Subsidiariamente, sustenta que existem outras medidas não privativas de liberdade que se mostram mais adequadas ao caso. Elenca que a hipótese em análise deve ser apreciada à luz do conteúdo da Resolução n. 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário. Aponta que não há dúvidas acerca do transtorno mental do paciente, e que o CAPS II de Taguatinga se comprometeu a intensificar o plano terapêutico do paciente, inclusive com a inclusão de atividades individuais. Indica que a monitoração eletrônica é um recurso adequado e suficiente para o caso. É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O caso dos autos é de imposição imediata da medida cautelar de internação provisória. Conforme relatado, o laudo psiquiátrico concluiu que o paciente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Apesar disso, o juízo de origem manteve sua prisão preventiva, sem a conversão em internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, em razão da sua notória periculosidade social, já tendo cometido vários delitos da mesma natureza contra a mesma vítima nos últimos 04 anos, tornando-se, conforme descrito no laudo, “compulsivamente violento” quando não é correspondido. Assim, é evidente que a liberdade provisória é medida totalmente impossível no caso em questão, tanto pela segurança da vítima, que já sofre por quatro anos, tendo registrado várias ocorrências policiais contra o paciente, quanto pela segurança do próprio paciente, que já tentou se matar outras vezes por ter ouvido vozes, apresentando deficiência intelectual, surtos psicóticos com alucinações auditivas e tentativas de suicídio. O art. 319, VII, do CPP estabelece a: “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do código penal) e houver riscos de reiteração”. É o caso dos autos. Concluída a perícia que considerou ser o réu inimputável, a prisão preventiva deve ser substituída pela internação provisória, quando existentes seus motivos autorizadores. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. FORTES INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE SOFRE DE DOENÇA MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 319, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA. 1. A prisão preventiva não é o instrumento processual penal hábil para enfrentar a situação pessoal do paciente, diante dos fortes indícios de que é portador de enfermidade mental capaz de sujeitá-lo a medida de segurança futura. 2. Na dicção do artigo 319, inc. VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, possível a "internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração". 3. A previsão legal de internação provisória somente após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade ou semi-inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pelo magistrado, quando presentes seus pressupostos. Precedentes. 4. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA A PACIENTE PELO REGIME DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA (ARTIGO 319, INC. VII, DO CPP), EM ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, ATÉ O AGUARDO DO LAUDO PERICIAL OBJETO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL JÁ INSTAURADO (ART. 149 E SEGUINTES, DO CPP). (Acórdão 1320778, 07025112620218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021)". Na espécie, o crime imputado teria sido cometido com violência e/ou grave ameaça e há risco efetivo de reiteração delitiva, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, que persegue a vítima, que declara que ele sempre apresentou comportamento violento para com ela, já a tendo perseguido em várias ocasiões. A vítima descreve (ID 59836259 – pág. 9) que em episódios anteriores, o paciente jogou pedra em sua residência, tentou invadi-la, além de atacá-la com uma faca. Declarou que, em 2022, o paciente ficou preso em razão dos crimes cometidos contra ela, mas que após uma semana da sua liberdade voltou à sua residência e permaneceu longo período parado em frente ao portão do imóvel, tendo repetido a atitude outras vezes nos dias seguintes. Afirmou que o paciente gritava que a mataria e que se ela não fosse dele, ele a mataria. Disse também que teme por sua vida devido ao temperamento agressivo, violento e imprevisível do paciente e que a conduta dele é reiterada, não suportando mais o abalo psicológico causado por tal situação. Além disso, o paciente também atacou outras mulheres, já tendo inclusive relatado a tentativa de esfaqueamento de outra vítima. A recomendação feita no laudo pericial no sentido da internação psiquiátrica: “Pelo uso irregular de neurolépticos, pela dependência química (álcool e crack) e pelo risco de auto e heteroagressividade, quer seja pelo déficit cognitivo, quer seja pelos surtos psicóticos, quer seja por ambos, recomenda-se que o periciando seja internado em instituição psiquiátrica por seis meses, com medicação regular, a fim de estabilizar o quadro clínico e, ao menos, afastá-lo das SPAs. Após esse período, se houver melhora clínica, pode continuar o tratamento em ambulatório de psiquiatria.” Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelo regime de internação provisória compulsória, nos termos do art. 319, VII, do CPP. Consigno, contudo, que tal substituição só poderá ser realizada após da confirmação da transferência, tendo em vista que a liberdade do paciente põe em risco a vida de várias mulheres. De tal modo, o paciente deve ser transferido diretamente da prisão para o estabelecimento de internação psiquiátrica, devendo na prisão aguardar até a liberação de sua transferência. Oficie-se, com urgência, à autoridade coatora para que providencie a efetivação da medida em estabelecimento compatível com a necessidade de tratamento do paciente, na forma do art. 96, I, do CP. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator